Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-77.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO.
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. Sustenta-se abusividade na taxa de juros, no método de amortização e na cobrança de tarifas contratuais, tendo a inicial sido instruída com planilha de cálculo em suporte às alegações autorais. Sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica e indevida aplicação do art. 332 do CPC.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença proferida em julgamento liminar observou os pressupostos do art. 332 do CPC; (ii) analisar se houve violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, incisos III a V, do CPC.
3. O art. 332 do CPC permite o julgamento liminar de improcedência apenas nas hipóteses em que a demanda contraria enunciados de súmulas ou precedentes vinculantes, desde que a causa dispense a fase instrutória.
4. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que as hipóteses de julgamento liminar devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (REsp n. 1.854.842/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/06/2020).
5. No caso concreto, a análise da abusividade dos juros e das tarifas contratuais demanda produção de provas e contraditório, pois envolve exame de elementos fáticos específicos, como a comparação entre os valores contratados e os efetivamente cobrados.
6. O magistrado de origem incorreu em error in procedendo ao proferir sentença sem enfrentar especificamente os fundamentos deduzidos na petição inicial e sem realizar o cotejo analítico entre o caso concreto e os precedentes mencionados, em afronta ao art. 489, § 1o, incisos III a V, do CPC.
7. A teoria da causa madura não pode ser aplicada quando a sentença for proferida sem observância do contraditório e da ampla defesa, exigindo-se sua cassação.
8. Preliminar de nulidade por error in procedendo suscitada de ofício. Sentença cassada.